Tribunal: TJES
Processo: 5000473-51.2020.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000473-51.2020.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ADONIS LOPES TONOLI
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA BASE CADASTRAL DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELATA O AUTOR QUE TEVE SEU NOME NEGATIVADO POR SUPOSTA DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO NO VALOR DE R$4.716,68. SENTENÇA DE PISO QUE DECLAROU INEXISTENTE A DÍVIDA DISCUTIDA NOS AUTOS E CONDENOU A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO NO SENTIDO DE VER JULGADA
IMPROCEDENTE A DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO QUE DEU CAUSA À INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.